Tribunal: TJSP
Processo: 2050121-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE QUE ADQUIRIU FRAÇÃO DE TERRENO SOBRE O QUAL FOI INSTITUÍDO CONJUNTO RESIDENCIAL, ASSUMINDO OBRIGAÇÕES – ADMINISTRADORA DA EMPRESA QUE TAMBÉM ATUAVA COMO PREPOSTA DE SOCIEDADE VINCULADA À COOPERATIVA EXECUTADA – FORTES INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES - SUCESSÃO EMPRESARIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE QUE ADQUIRIU FRAÇÃO DE TERRENO SOBRE O QUAL FOI INSTITUÍDO CONJUNTO RESIDENCIAL, ASSUMINDO OBRIGAÇÕES – ADMINISTRADORA DA EMPRESA QUE TAMBÉM ATUAVA COMO PREPOSTA DE SOCIEDADE VINCULADA À COOPERATIVA EXECUTADA – FORTES INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES - SUCESSÃO EMPRESARIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050121-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PROJETO
IMOBILIÁRIO C14 LTDA., são agravados EDIVALDO BORIM e JUSSARA
DUENHAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2050121-37.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo 7a Vara Cível Central
Juiz : Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Ação : Rescisão contratual no 0090325-22.2017.8.26.0100
Agravante : Projeto Imobiliário C14 Ltda.
Agravados: Edivaldo Borim e Outro
VOTO No 28049
AGRAVO DE INSTRUMENTO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE QUE ADQUIRIU
FRAÇÃO DE TERRENO SOBRE O QUAL FOI INSTITUÍDO CONJUNTO
RESIDENCIAL, ASSUMINDO OBRIGAÇÕES ADMINISTRADORA
DA EMPRESA QUE TAMBÉM ATUAVA COMO PREPOSTA DE
SOCIEDADE VINCULADA À COOPERATIVA EXECUTADA FORTES
INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COM INTUITO DE
FRAUDAR CREDORES - SUCESSÃO EMPRESARIAL DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão copiada às fls. 99/103 que, nos autos da ação de rescisão
contratual, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu o
incidente
de
desconsideração
inversa
para
estender
a
responsabilidade pelo pagamento da dívida em questão à empresa
Projeto Imobiliário C14 Ltda, incluindo-a no pólo passivo da
demanda.
Alega a agravante, em suma, que não possui qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
relação com a cooperativa, possuindo natureza jurídica e quadro
de sócios absolutamente distintos e cada empresa endereço
próprio. Afirma que adquiriu parte ideal do terreno
correspondente a algumas unidades da cooperativa, firmando com
a mesma uma relação direta de compra e venda. Sustenta que os
agravados não adotaram todas as medidas necessárias para a
busca de bens da executada, pois se assim o fizessem teriam
localizado os imóveis que não foram com ela transacionados.
Argumenta que somente a fusão entre empresas levaria a uma
sucessão universal de todos os direitos, obrigações e
responsabilidades anteriormente assumidas. Assevera que é
inadmissível lhe imputar condenação, pois jamais se manifestou
na ação de conhecimento, sob pena de violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que
não tinha ciência da ação que deu origem ao presente título
executivo. Aduz que não estão presentes os requisitos necessários
para a desconsideração da personalidade jurídica. Pede, ao final, a
concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito
suspensivo. Cumpridas as diligências do artigo 1.019 do Código
de Processo Civil, os autos vieram conclusos para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
É o relatório.
A preliminar arguida pelos agravados não prospera,
tendo em vista que, na ausência da juntada de cópias obrigatórias,
deverá a agravante ser intimada para suprir a falta, nos termos do
artigos 1017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil.
E, levando-se em consideração que os agravados
acostaram aos autos as cópias faltantes, de rigor o conhecimento
do agravo interposto.
No mérito, cuida-se de ação de rescisão contratual
cumulada com indenização, movida pelos ora recorridos contra a
Cooperativa
Habitacional
Planalto,
julgada
parcialmente
procedente, estando o processo em fase de cumprimento de
sentença.
Os agravados requereram a penhora de imóvel
pertencente à agravante (fls. 64/69), sendo determinado pelo juízo
a quo a instauração de prévio incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica. Após o regular trâmite, o
incidente foi acolhido, com a desconsideração inversa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
estendendo a responsabilidade pelo pagamento da dívida em
questão à empresa Projeto Imobiliário C14 Ltda, incluindo-a no
pólo passivo da demanda, razão da insurgência da agravante.
Pois bem. Conforme se verifica dos autos, a executada
vendeu à Cooperativa Habitacional Nova Era
Barueri em
09.08.13 fração ideal de 0,3333 do terreno, ao qual vinculadas as
futuras unidades autônomas dos Blocos D e F, integrantes do
empreendimento Conjunto Residencial Rio das Pedras.
A compradora Cooperativa Habitacional Nova Era
Barueri na mesma data vendeu a mesma fração ideal adquirida à
ora agravante (fls. 384/385).
Importante ressaltar que a executada já naÞo podia
alienar tal frac aÞo sobre o terreno, tendo em vista que jaì pendia
execuc aÞo contra ela, além do que a transfere^ncia simultânea
realizada causa estranheza, indicando a sucessaÞo empresarial
arguida pelos agravados.
De acordo com os elementos constantes dos autos, a
executada realizava diversas transações, transferindo frações dos
empreendimentos aÌ Cooperativa Habitacional Nova Era que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
transmitia à agravante e também à Projeto Imobiliário C2, C3,
C5, C6 e C7, sendo que o contrato social da agravante demonstra
que seus sócios são Econ Construtora, Econ Participações e
Gilberto Farah (fls. 230/236) e que a Sra. Neide Aparecida
Afonso atua como administradora, assinando pela empresa.
Essa mesma pessoa representa a Paulicoop (fls. 374),
órgão assessor da executada que intermediou a venda acima
indicada (cf. fls. 384 R-9), restando evidenciado que é parceira
da Econ.
Além disso, a administradora atuou como procuradora
da Cooperativa Nova Era, da Paulicoop e da agravante, o que
indica a estreita relac aÞo existente entre as empresas, evidenciando
a sucessão empresarial das mesmas.
A sucessaÞo entre a executada e o ora agravante jaì foi
inclusive reconhecida por este Egreìgio Tribunal em casos
semelhantes, conforme se depreende dos seguintes julgados:
“RescisaÞo contratual. Cumprimento de sentenc a.
DecisaÞo que determinou a inclusaÞo do agravante no
polo passivo para responder pela diìvida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
solidariedade
com
a
executada.
SucessaÞo
configurada. Aquisic aÞo de frac oÞes de diversos
empreendimentos da cooperativa executada. DecisaÞo
acertada. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento
n°
2125579-65.2016.8.26.0000,
4a
Ca^mará de Direito Privado, Rel. Des. Maia da Cunha,
j. 14.09.2016, v.u.)
E, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO DE
EMPRESAS. DecisaÞo que determina a inclusaÞo da
agravante no polo passivo por entender que houve
sucessaÞo empresarial, haja vista que adquiriu parte
do imoìvel da executada. Provas contundentes que
embasam a decisaÞo agravada. Alienac oÞes sucessivas
de unidades habitacionais pertencentes à executada
feitas em um mesmo dia. Administradora da agravante
que jaì atuou como procuradora da Cooperativa Nova
Era. Indiìcio de fraude. Recurso naÞo provido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n°
2132596-55.2016.8.26.0000, 4a Ca^mará de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050121-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28049
Privado, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 09.08.2016, v.u.)
Assim sendo, existem elementos seguros que
demonstram a sucessão empresarial, a fim de fraudar credores e
não apenas mera operação de compra e venda imobiliária, sendo
de rigor, portanto, a manutenc aÞo da r. decisaÞo agravada, por estes
e por seus próprios fundamentos.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator